Tribunal: STF
Processo: HC 50810
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
Habeas corpus. Constrangimento ilegal que, se existente, emanaria de magistrado de primeira instância. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, a cuja jurisdição não se acha diretamente submetida a autoridade apontada como coatora, conhecer originariamente do pedido (Constituição Federal, art. 119, I, “h”).